Tribunal: TJDFT
Processo: 0022169-89.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0022169-89.2012.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCO DANES ALVES DO NASCIMENTO RECORRIDA: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO SUP TRIBUNAL DE JUSTICA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO. DETERMINAÇÃO DO STJ. BINGO BENEFICENTE OU RECREATIVO. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. CONTRAVENÇÃO PENAL. ILICITUDE. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO DE ENTREGA DO PRÊMIO. EXCEÇÕES DO ART. 814 DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICÁVEIS AO CASO. PORTARIA DO MINISTÉRIO DA FAZENDA. SITUAÇÃO DIVERSA. AUSÊNCIA DE DENÚNCIA PELO MP. IRRELEVÂNCIA PARA O CASO CONCRETO. ESCLARECIMENTOS REALIZADOS E VÍCIOS SANADOS. SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Cuida-se de rejulgamento de embargos de declaração por força de determinação do colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. Em relação à omissão, importa esclarecer que os elementos fáticos constantes nos autos não passou despercebido pelo órgão julgador, ou seja, restou claro dos elementos do processo e da própria sentença recorrida que o Bingo em questão se deu no contexto de uma festa junina promovida pela Associação dos Servidores do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal. 3. Seja como for, para afastar qualquer alegação de omissão, acrescenta-se que a obrigação pleiteada pelo autor/embargante, qual seja, a de impor à associação requerida a entrega de veículo prometido como prêmio (ou o valor correspondente), ainda que decorrente de Bingo beneficente ou com finalidade recreativa, realizado no contexto de uma festa junina promovida por entidade sem fins lucrativos, encontra óbice na ausência de previsão legal, caracterizando a ilicitude do referido jogo. 4. Aliás, outro não é o entendimento sufragado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça que, no julgamento do REsp 1.438.815/RN, de Relatoria da e. Ministra NANCY ANDRIGHI, embora tenha afastado a condenação por dano moral coletivo, reafirmou a jurisprudência da Corte Superior no sentido de que “a exploração e funcionamento das máquinas de jogos eletrônicos, caça-níqueis, bingos e similares é de natureza ilícita, revelando prática contravencional descrita no art. 50 da Lei de Contravenções Penais. (RMS 21.422/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 16.12.2008, DJe 18.2.2009). Precedentes.” (REsp 1438815/RN, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 01/12/2016). 5. E, ainda que se possa alegar que o precedente em questão somente seria aplicável aos casos de exploração lucrativa da atividade de bingo, certo é que o precedente mencionado (REsp 1.438.815/RN) tratou de “associação civil sem fins lucrativos que realizou a conduta em questão (bingos e sorteio de prêmios) com a finalidade de angariar fundos para o fomento do desporto local”. 6. Logo, em que pese não tenha o STJ reconhecido o dano moral coletivo, o caráter ilícito da prática de bingo e sorteio, levada a efeito pela associação sem fins lucrativos, foi reafirmado pela aquela Corte Superior. 7. O autor/embargante também afirma que o acórdão recorrido foi contraditório, pois, de um lado, fundamentou a extinção do processo, sem julgamento do mérito, na disposição contida no caput do art. 814 do Código Civil, ao passo que no §3o do mesmo dispositivo há hipóteses que excepcionariam a regra geral, dentre as quais, segundo o recorrente, encontrar-se-ia a situação retratada nos autos. 8. Extrai-se da norma que as dívidas de jogo não obrigam o pagamento, sendo certo que o §3o apenas excetuam os prêmios oferecidos ou prometidos para o vencedor em competição de natureza esportiva, intelectual ou artística, desde que, obviamente, os interessados se submetam às prescrições legais e regulamentares, o que, no caso dos autos, não ocorreu. 9. Tal como consignado no v. Acórdão recorrido, no sentido de que o jogo de bingo não possui previsão legal, como ressaltado no acórdão cassado pelo STJ, em que se afirmou que a situação dos autos não se amoldava à exceção legal, esclarece-se que o bingo, mesmo promovido no contexto de festa junina e patrocinado por entidade sem fins lucrativos, é atividade desprovida de previsão legal e não corresponde à “competição de natureza esportiva, intelectual ou artística”, consistindo em contravenção penal (art. 50 da Lei de Contravenções Penais). 10. O autor/embargante, ainda sob a alegação de contradição, prossegue defendendo a tese da licitude dos bingos beneficentes e com finalidade recreativa e, nessa linha, sustenta que o Ministério da Fazenda editou a portaria que regulamenta a matéria, bem como ressalta que o Ministério Público não ofereceu denúncia contra qualquer responsável pela associação requerida, razão pela qual não haveria que se falar em contravenção. 11. A aludida legislação não pretendeu regulamentar os bingos quaisquer que sejam eles, notadamente os beneficentes e promovidos por entidades sem fins lucrativos, como no do caso dos autos. A norma em referência se dirige às atividades de marketing que envolva o processo de sorteio de prêmios, distribuição gratuita de brindes e concursos. 12. Quanto à alegação de que o Ministério Público não ofereceu denúncia contra os responsáveis pelo Bingo, tal circunstância, evidentemente, não tem o condão de desnaturar a ilicitude da atividade. 13. Em relação a obscuridade apontada pelo embargante, reitera-se, uma vez mais, que o entendimento assentado no v. acórdão recorrido, no sentido de que “com a edição da Lei n° 9.981/2000, a exploração de tal atividade foi proibida novamente, pois foram revogados os artigos 59 a 81 da lei anterior que permitiam a prática do jogo de bingo, sendo que a partir de sua publicação, ninguém pode explorar o jogo do bingo, sob pena de incidir nas penas do artigo 50 da Lei de Contravenções Penais”, abrange o bingo beneficente ou com finalidade recreativa promovido pela associação requerida, na linha, inclusive, do que já decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.438.815/RN. 14. Recurso conhecido e provido para sanar os vícios apontados, contudo, sem efeitos infringentes. O recorrente aponta violação aos artigos 5°, inciso XXXV, da Constituição Federal, 234, 884, parágrafo único, e 814 todos do Código Civil, asseverando que, ao contrário do entendimento da turma julgadora, a obrigação discutida nos presentes autos, derivada de bingo beneficente é lícita, portanto exigível. Em que pese a interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, não colaciona julgados para demonstrá-la. Pede que as futuras publicações sejam efetivadas em nome do advogado DAVI RODRIGUES RIBEIRO, OAB/DF 23.455. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 234, 884, parágrafo único, e 814 todos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado DAVI RODRIGUES RIBEIRO, OAB/DF 23.455. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017